Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-53.2023.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011630-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), WILSON GONCALVES DE PAULA - CPF: 041.998.511-51 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), TERCEIROS DESCONHECIDOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM PRONTUÁRIO DE MOTOCICLETA VIA SISTEMA RENAJUD.
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC, a saber, a probabilidade do direito aliado ao
perigo
de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo
perigo
de
irreversibilidade
dos seus efeitos.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na AÇÃO COMINATÓRIA PARA BLOQUEIO DE VEÍCULO C/C BUSCA E APREENSÃO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, feito nº 1000739-46.2023.8.11.0105, para efetuar o bloqueio da motocicleta, Placa RAO0F14, por meio de inserção de restrição pelo sistema RENAJUD, e a busca e apreensão do referido veículo.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 23/06/2023 (ID nº 172989154).

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos da manifestação juntada em 21/07/2023.

O Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 20/07/2023 (ID nº

176037655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1011630-53.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Vara Única de Colniza/MT

Agravante(s):

Wilson Gonçalves de Paula

Agravado(s):

DETRAN-MT – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Terceiros Possuidores

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a AÇÃO COMINATÓRIA PARA BLOQUEIO DE VEÍCULO C/C BUSCA E APREENSÃO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nº 1000739-46.2023.8.11.0105, onde requereu, liminarmente, que:

b) Seja DEFERIDO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Requerido Detran que efetue o bloqueio do veículo HONDA/CG 160 FAN, ano de fabricação 2020, Modelo 2021, Cor Preta, Placa RAO0F14, RENAVAM 01247651050, por meio do lançamento do impedimento no registro da motocicleta e/ou que seja efetuado o bloqueio do veículo por meio da inserção da restrição pelo sistema RENAJUD bem como seja liminarmente determiando a BUSCA E APREENSÃO do veiculo para fins que seja regularizado perante ao Detran/MT.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda, conforme dispõe o art. 300, §3º do Código Processo Civil, deve-se verificar a respeito da existência do perigo de irreversibilidade da medida.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento:

Verifico que o autor, ora Agravante, disse na exordial da ação principal, que vendeu veículo para seu ex-cunhado LUCAS, por meio de contrato verbal, no ano de 2022, que continuaria pagando as parcelas do financiamento, informa que deixou de realizar a comunicação ao DETRAN da venda, não disse o dia nem o mês que ocorreu a alienação, e ao que consta também não solicitou autorização da financeira para transferir os encargos do financiamento.

Disse que o comprador transferiu o veículo para terceiro, que as parcelas do financiamento não foram quitadas, por isso seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Deve ser ressaltado que o Agravante não inseriu no polo passivo da ação principal o seu ex-cunhado LUCAS, para quem alega ter vendido a motocicleta, que, em tese, tinha a obrigação contratual de pagar as parcelas do financiamento, de efetuar a transferência da propriedade do veículo e da obrigação junto à instituição financeira, sequer informou o seu nome completo.

Seu ex-cunhado, provavelmente, poderia informar o nome e o endereço da pessoa para quem revendeu a motocicleta e, em tese, a está utilizando, ou também a revendeu assim inclusive seria mais fácil à instituição financeira credora efetuar a busca e apreensão do veículo e considerar quitado, pelo menos parte da dívida.

Se não foi informado o nome, qualificação, nem endereço, do terceiro, dito como “Terceiros Possuidores” como o Poder Judiciário poderá determinar que efetue a transferência da motocicleta para terceiro não identificado.

Para ajuizar ação ao autor deve informar o nome de todos réus, para que estes sejam citados, principalmente em se tratando de veículo automotor em que o seu proprietário é responsável pelo pagamento do IPVA, seu condutor ao utilizá-lo pode cometer infração de trânsito, causar acidentes, inclusive pode ser utilizado para a prática de crimes, por isso é necessário a motocicleta esteja registrada em nome de alguém, não pode simplesmente declarar que não é mais proprietário.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IPVA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - AUSÊNCIA - PRELIMINARES - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - RECONHECIMENTO.

- O Estado de Minas Gerais possui legitimidade para estar no polo passivo quando pretende a parte autora, além da sua exclusão como proprietário do veículo, a anulação de débitos fiscais e multas

- O litisconsórcio será obrigatório quando houver lei determinando a sua formação ou quando a natureza da relação jurídica exigir que o juiz decida a lide de maneira uniforme para todas as partes envolvidas, caso em que dependerá a eficácia da sentença da citação de todos os litisconsortes do processo

- É obrigatória a presença no processo de todos os sujeitos que poderão sofrer os efeitos jurídicos direto da decisão, pois quando da análise do mérito, for reconhecida a alienação do veículo alegada, haverá a exclusão da propriedade em relação ao alienante, bem como declarada a inexistência de débito tributário em seu nome, devendo, ao final, ser incluído o nome do adquirente, o que torna obrigatória a sua participação no feito

- Salienta-se que não é cabível eventual exclusão do nome do apelado do cadastro do DETRAN sem que seja indicado o novo proprietário, uma vez que não é permitido que o veículo permaneça em circulação sem a referida indicação, pois poderá ocasionar prejuízos à segurança da coletividade diante da impossibilidade de responsabilização administrativa, cível e penal, tanto para cobrança dos respectivos tributos e taxas, bem como no caso de ocorrência de eventual dano a terceiros.

(TJ-MG - AC: 10481140068216002 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - MULTA - IPVA - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE.

1. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, inteligência do artigo 114 do CPC.

2. Necessária se faz a formação de litisconsórcio passivo, nas hipóteses em que, além da obrigação de fazer caracterizada pela transferência do veículo, há pedido de transferência da pontuação de infração de trânsito, multa e IPVA.

(TJ-MG - AC: 10000220150981001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)”

Portanto, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023